Tribunal: TJDFT
Processo: 0732475-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO. FRAUDE. SUSPENSÃO COBRANÇA. NÃO CABIVMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. A concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida.

1.1 No caso dos autos não há probabilidade do direito alegado nem perigo da demora demonstrados, considerando a necessidade de dilação probatória para aferir-se a alegada fraude, inclusive quanto à utilização por terceiros do número telefônico atribuído ao Banco réu e o acesso a informações pessoais da agravante. Outrossim, considerando a presunção de solvência das entidades rés, não se cogita perigo de dano ou de resultado útil do processo.

2. No caso em análise, a agravante sustenta ser vítima de fraude, tendo fornecido dados bancários a golpistas que, de sua posse, realizaram diversas transações. Necessária devida instauração do contraditório para verificar-se a existência de contrato ou da alegada fraude, não sendo possível em sede de cognição sumária, deferir a suspensão da cobrança.

3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.